Tribunal: TJBA
Processo: 8074716-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074716-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

AGRAVADO: ANDERSON CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
INDIANARA GOBI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO LIMINAR DE DESCONTOS EM FOLHA. DESCABIMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM OS CREDORES. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Intermedium S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas nº 8000497-10.2022.8.05.0221, ajuizada por Anderson Correia dos Santos, na qual foi parcialmente deferida tutela antecipada para limitar os descontos mensais dos contratos de empréstimos consignados firmados com os bancos réus ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos do autor.

A decisão fixou ainda multa diária de R$500,00 em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade e adequação da limitação dos descontos dos contratos consignados antes da realização da audiência de conciliação prevista no procedimento especial da repactuação de dívidas por superendividamento, conforme a Lei nº 14.181/2021.

III. Razões de decidir

O procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC estabelece a necessidade de audiência conciliatória com os credores antes da adoção de medidas restritivas.

A concessão antecipada da tutela, com limitação dos descontos contratuais, sem prévia oitiva dos credores, desvirtua o procedimento e viola os princípios da segurança jurídica e do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para desconstituir a decisão que limitou os descontos mensais a 30% da remuneração líquida do agravado.

Tese de julgamento: 1. A limitação dos descontos mensais de empréstimos consignados no curso de ação de repactuação de dívidas por superendividamento só é cabível após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. A antecipação de tutela que determina limitação de descontos, sem oitiva dos credores, fere o devido processo legal e compromete a finalidade do rito especial.

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, art. 300; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.181/2021

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085; TJ-BA, AI nº 8034401-34.2024.8.05.0000; TJ-MG, AI nº 02647230720238130000; TJ-MT, AI nº 10249986620228110000

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8074716-07.2024.8.05.0000
em que figuram como agravante o
BANCO INTERMEDIUM S/A
e agravado
ANDERSON CORREIA DOS SANTOS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça